Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-13.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711875-13.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ADAILTON GUEDES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por Adailton Guedes Ribeiro (ID 22294760), com base no art. 40 do RITRJE, contra acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA. LEI N. 5.125/13. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 864 DO STF. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade da aludida tese ao caso sob exame, por ausência de similitude. Afirma que o presente caso não trata de reajustes anuais, mas de 1 (um) reajuste dividido em 3 (três) parcelas, e que há previsão orçamentária para tanto. Por fim, alega que o Suprema Corte possui antigo entendimento de que a ausência de autorização específica, na lei de diretrizes orçamentárias, de despesas alusivas à nova vantagem funcional, não acarreta a inconstitucionalidade da lei que a instituiu, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 19858999. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357, analisou o Tema n. 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado. VI. Registre-se que a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), reforçam o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. VII. Precedentes anteriores à fixação da tese são inaplicáveis, sob pena de contrariedade ao instituto da repercussão geral, cabendo às demais instâncias do poder judiciário cumprir o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e eventual mudança só pode acontecer naquela corte constitucional. VIII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1301777, 07118751320178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos que o recorrente manejou recurso extraordinário no ID 17412518, ao qual foi negado seguimento por esta Presidência por meio da decisão de ID 18371791, sendo aplicada a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864. O recorrente, então, interpôs agravo interno contra aludida decisão, recurso que teve o provimento negado pelo Colegiado, conforme ementa reportada acima. Irresignado, maneja Agravo ao Supremo Tribunal federal, pleiteando a reforma do acórdão. É o relato do necessário. Decido. De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Nessa senda, caberá Agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Diante desse contexto, salienta-se que já houve análise de agravo interno, recurso cabível contra a decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da matéria, sendo fixada a tese formada em sede de repercussão geral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-la, não se revelando a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo de ID 22294760. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se à origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.507 e 1508. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF